Tribunal: TJSP
Processo: 2006699-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E O PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE O TEMA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESCABIMENTO.
Nada obstante a forma imperativa do enunciado legal, a suspensão do processamento de todos os processos

Ementa:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E O PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE O TEMA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESCABIMENTO.
Nada obstante a forma imperativa do enunciado legal, a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional é uma faculdade (art. 1.037, II, CPC), não é consequência automática da decisão que reconhece a existência de repercussão geral, mas uma faculdade conferida ao relator no tribunal superior sempre que entender cabível e conveniente a adoção da medida. Suspensão do processo indeferida. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006699-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ARISTEU
DOS SANTOS, MARLY TERCIOTTI, MARIA DO NASCIMENTO FREITAS DOS
SANTOS, MARIA HELENA FORTI BELL, MARIA LUIZA ALONDO DU KARDEC,
MARIA TEREZA GOMES, MARINA QUEIROZ FONTANA, MARIA DO CARMO
RODRIGUES DE MELLO, RAUL SOARES MOREIRA, SEBASTIÃO VANCAN,
SUZEL MAIA MELHADO, TEREZINHA CASSAVIA, THEREZINHA VIEIRA
MARTINS, VERLINDA LUZINI DE CARVALHO, VIVALDA MARQUES DOS
SANTOS FRANÇA, ARISTEU DOS SANTOS, ISAURA ROSA FERNANDES DOS
SANTOS, ANTONIO MARTINS, ANTONIO SERGIO DA SILVA, AUTHARIS
ABRAO DOS SANTOS, ELENICE DE GODOI GUIDO, ELZA DENIZART ALONSO
SANCHEZ, IBRAHIM GATTAS, MARIA DA GRAÇA CRISTIANO, IVONE
RODRIGUES FONTANA, LENICE DO AMARAL LEITE, LUIZ ALVES LEITE,
LYDIA ALVES DE OLIVEIRA TONETTO, MARIA AMELIA ANTUNES DE FARIA,
MARIA ANTONIETA BEGA TEIXEIRA, JOSÉ RODRIGUES MARTINS e GILSON
JOSÉ VIERIRA MARTINS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006699-75.2020.8.26.0000 -Voto no 29.877
2
VOTO No 29.877
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2006699-75.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTES: ARISTEU DOS SANTOS E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Carmen Cristina Fernandes Teijeiro e Oliveira
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBRIGAÇÃO DE PAGAR
QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA INCIDÊNCIA
DE JUROS DE MORA ENTRE A EXPEDIÇÃO DO
PRECATÓRIO E O PAGAMENTO
EXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL SOBRE O TEMA SUSPENSÃO DO
PROCESSO DESCABIMENTO.
Nada obstante a forma imperativa do enunciado legal, a suspensão
do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território
nacional é uma faculdade (art. 1.037, II, CPC), não é consequência
automática da decisão que reconhece a existência de repercussão
geral, mas uma faculdade conferida ao relator no tribunal superior
sempre que entender cabível e conveniente a adoção da medida.
Suspensão do processo indeferida. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de
cumprimento de sentença e de decisão que indeferiu pedido de suspensão do
processo até o julgamento do Tema no 1.037 do STF.
Inconformados
recorrem
os
agravantes
objetivando a reforma da decisão. Para tanto, sustentam, em síntese, que a
Súmula Vinculante 17 está ultrapassada devendo os juros de mora incidir desde
a expedição do precatório até o seu efetivo pagamento, de acordo com art. 100, §
12, CF. Subsidiariamente, pleiteiam a suspensão do processo até o julgamento
do Tema no 1.037 do STF ou até o julgamento definitivo da proposta de revisão
da Súmula Vinculante 17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006699-75.2020.8.26.0000 -Voto no 29.877
3
Recurso processado, ausentes contraminuta e
oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo dos agravantes,
merece confirmação a r. decisão atacada.
Com efeito, nada obstante a relevância da
matéria suscitada, o mero reconhecimento da existência de repercussão geral da
questão, como se deu no julgamento do RE no 1.169.289 RG/SC (Rel. Min. Marco
Aurélio, 14/03/19), não é suficiente por si só para obstar a marcha do processo,
impondo-se o seu prosseguimento.
Na verdade, a despeito da forma imperativa do
enunciado legal, a suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no
território nacional é uma faculdade (art. 1.037, II, CPC), não é consequência
automática da decisão, mas uma faculdade conferida ao relator no tribunal
superior sempre que entender cabível e conveniente a adoção da medida.
Quanto à questão de fundo suscitada pelos
agravantes, relacionada à incidência dos juros de mora, nada a prover porquanto
a decisão agravada não se pronunciou sobre a matéria, não cabendo ao Tribunal
avançar no seu exame, pena de usurpação de competência e supressão de um
grau de jurisdição.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso.
DÉCIO NOTARANGELI

Relator